Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-15.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ORDINÁRIA – Professor de Educação Básica II – Pleito voltado ao reconhecimento de nulidade de atos administrativos que indeferiram pedidos de afastamento para tratamento de saúde –– Impossibilidade – Inspeção médica realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) – Prevalência – O controle jurisdicional do ato administrativo se limita à sua ilegalidade, sem adentrar no

Ementa:
ORDINÁRIA – Professor de Educação Básica II – Pleito voltado ao reconhecimento de nulidade de atos administrativos que indeferiram pedidos de afastamento para tratamento de saúde –– Impossibilidade – Inspeção médica realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) – Prevalência – O controle jurisdicional do ato administrativo se limita à sua ilegalidade, sem adentrar no seu mérito, quando este está embasado em motivação válida – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.